Tribunal: TJMT
Processo: 1021077-02.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021077-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Sobrestamento, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), CLEIA MENDES DOS SANTOS 04050611104 - CNPJ: 27.218.663/0001-33 (AGRAVANTE), C E A COMERCIO DE ACAI LTDA - CNPJ: 30.943.256/0001-01 (AGRAVADO), VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - CPF: 040.493.781-08 (ADVOGADO), BRUNO PINHEIRO ALENCAR - CPF: 008.637.991-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE DESPEJO – JUSTIÇA GRATUITA BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA– ILEGITIMIDADE ATIVA – EMPRESA EXTINTA – SUCESSÃO EM FAVOR DA SUA SÓCIA – POSSIBILIDADE -

QUESTÃO JÁ RESOLVIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – CONEXÃO COM AÇÃO DE RESCISÃO PROPOSTA PELA SUBLOCATÁRIA COM A LOCADORA – LIDE QUE NÃO ENVOLVE A AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Somente faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481 do STJ).

Para a pessoa jurídica de direito privado a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

Apenas serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

(§ 3º do art. 55 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021077-02.2022.8.11.0000 de decisão da a 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Despejo c/c Cobrança, indeferiu a assistência judiciária gratuita, a extinção da Ação por ilegitimidade ativa e o sobrestamento do processo.

A agravante alega que a agravada não possui personalidade jurídica para figurar no polo ativo da demanda porque foi extinta.

Diz que não tem condições de arcar com as custas do processo devido as diversas dívidas decorrentes da pandemia.

Defende a necessidade de sobrestamento do processo até o julgamento da Ação de Rescisão Contratual nº 1009919-70.2022.8.11.0015 proposta pela agravada em desfavor do Shopping Carandá, no qual aduz que esta última, em contestação, afirma ter recebido as chaves da sala nº 40, objeto da Ação de Despejo. Diz que caso declarada a rescisão naquela Ação em data anterior à 30/03/2019, seria beneficiado com essa decisão.

Indeferido pedido de antecipação da tutela recursal (ID 148949692).

Contraminuta apresentada

(id n.
151540692
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a assistência judiciária gratuita, a extinção da Ação por ilegitimidade ativa e o sobrestamento do processo.

Quanto à pessoa jurídica de direito privado, a concessão da gratuidade é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem como custear as despesas judiciais (Súmula 481 do STJ).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

(...)

3. É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente
.4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

(...)

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1503631/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020)

A decisão agravada pontuou que
a requerida se trata da pessoa jurídica, atuante no ramo de comércio varejista de produtos alimentícios, conforme id. 47580556. Outrossim, a requerida não juntou documentos hábeis a demonstrar a alegada miserabilidade, como por exemplo, faturamento da empresa, declaração de imposto de renda, cingindo-se a apresentar um “print” da conta bancária da empresa, demonstrando saldo negativo, o que, por si só, não justifica a concessão do benefício.

Opostos Aclaratórios da decisão recorrida, a agravante trouxe apenas demonstrações de débitos fiscais, sem fazer prova da sua condição financeira de fato, como o faturamento da empresa ou declaração de imposto de renda.

Logo, inexistindo na
lide componentes que justifiquem a obtenção do direito à justiça gratuita, não há como reformar o decisum nesse ponto.

Com relação ao pedido de extinção da Ação por ilegitimidade ativa em razão do fim da pessoa jurídica que compõe o polo ativo, a decisão agravada pontuou corretamente a aplicabilidade p
or analogia do art. 110 do CPC e com isso procedeu à sucessão processual da PJ em nome da sua sócia. Confira-se:

Verifico que a requerida suscitou a ilegitimidade da requerente, sob o argumento de que a empresa foi extinta antes do ajuizamento da ação e, portanto, não possui personalidade jurídica e capacidade processual para a demanda, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito (id. 47579480).

No id. 53750186, a requerente se manifestou, confirmando o encerramento de suas atividades e aduzindo que tal fato não acarreta a sua ilegitimidade para cobrar dívidas patrimoniais. Alternativamente, pugnou pela sucessão processual, requerendo a inclusão da ex-sócia no polo ativo da demanda.

Depreende-se que a empresa requerente encerrou suas atividades, conforme o distrato social juntado no id. 47581158, registrado na Junta Comercial, em 28/03/2019, ou seja, antes da distribuição da ação, em 08/10/2019.

O encerramento regular da empresa não induz à automática extinção da demanda, por ausência de capacidade postulatória, notadamente porque tem-se a discussão de direitos patrimoniais transmissíveis para a sócia, conforme acordado pelas sócias-administradoras no distrato social, senão vejamos:

“(...)

CLÁUSULA 5ª – A responsabilidade pelo ativo e passivo porventura supervenientes, fica a cargo da sócia ANA RENATA FRANCHINI DE MAEDO ALVES que se compromete-se, também, manter em boa guarda os livros e documentos da sociedade ora distratada.”

Neste contexto, a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, com aplicação do regramento no que diz respeito à sucessão processual, nos termos do art. 110, do CPC. Nesse sentido:

Por fim, cabe analisar a arguição de necessidade de sobrestamento desta Ação até o julgamento da Ação de Rescisão Contratual nº 1009919-70.2022.8.11.0015, proposta pela agravada em desfavor do Shopping Carandá.

Conforme o

caput
do art. 55 do CPC/2015,
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
. O §3º

dispõe que

“
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

No primeiro grau, esse pedido foi rejeitado sob o seguinte fundamento:

“
o processo em questão se trata de ação de resolução contratual c/c indenização por danos materiais e morais, movida pela requerente C E A COMÉRCIO DE AÇAI LTDA em face das empresas Caranda Locações LTDA e MCK Empreendimentos Imobiliários LTDA. No aludido processo, a requerente pretende a resolução do contrato de locação firmado com o Caranda Locações LTDA e do instrumento particular de compromisso de locação de imóvel comercial firmado com a empresa MCK Empreendimentos Imobiliários LTDA. Destarte, não se denota a existência de conexão entre as ações, uma vez que, não lhes é comum o pedido ou a causa de pedir. Além disso, se tratam de relações jurídicas distintas, afastando, assim, a norma autorizadora prevista no art. 55, do CPC. Assim, não há se falar em sobrestamento deste feito, uma vez que não há conexão, nem é caso de prejudicialidade externa. Isso porque, a suspensão do feito por este motivo, deve ser avaliada à luz de cada caso concreto, não possuindo caráter obrigatório, cabendo ao magistrado a análise dos argumentos expostos pela parte. Portanto, indefiro o pedido.

A lide
sub judice
trata de Ação de Despejo, no qual contendem sublocatária e sublocador, envolvendo a suposta inadimplência da agravante com relação ao contrato entre eles firmado, envolvendo a sala nº 40 localizada no Shopping Carandá.

Já a Ação de Rescisão foi proposta pela agravada em desfavor do Shopping Carandá, suscitando suposta quebra contratual, pois celebrou com ela contrato de Locação da sala nº40, e depois lhe foram impostas obrigações excessivas, além da retenção indevida do contrato o que lhe impossibilitava cobrar os aluguéis vencidos do sublocador, tomando conhecimento posteriormente que a sala nº 40 foi desocupada sem a sua ciência e o Shopping acomodou outra empresa no local e o seu antigo inquilino (agravante) estava em outra sala.

Segundo a agravante o Shopping Carandá confirmou na contestação que recebeu as chaves e caso declarada a rescisão, ele será beneficiado, o que justifica o sobrestamento da Ação de Despejo.

Todavia, além de não se verificar o preenchimento dos requisitos do caput do art. 55 do CPC, por inexistir causa de pedir ou pedido em comum entre as lides, a declaração de rescisão na outra demanda não se revela como matéria prejudicial a justificar a aplicação do §3º do art. 55 do CPC, pois o contrato de aluguel
sub judice
envolve apenas agravante e agravada.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Intime-se a agravante para efetuar o preparo em cinco dias, sob pena de inscrição na dívida ativa e demais medidas pertinentes (parte final do parágrafo único do art. 100 do CPC, e art. 228 e seguintes do CNGC do TJMT).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022